Tribunal: TJPA
Processo: 0813660-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813660-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRF S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Cuida-se de agravo interno aviado por BRF. S/A, ora recorrente, contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração por si opostos em agravo de instrumento, no qual figura como parte o Estado do Pará, ora recorrido, e que manteve a decisão de não conhecimento do recurso dada a intempestividade.

Restou consignado, tanto na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, quanto na que apreciou os embargos de declaração, que a agravante foi intimada da decisão denegatória de tutela provisória em 27/10/2021, conforme expediente eletrônico constante dos autos, tendo o prazo de 15 (quinze) dias expirado em 22/11/2021. Assim, a interposição da insurgência somente em 26/11/2021 revela-se intempestiva.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) a 12 (doze) do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por B.R.F. S.A. contra decisão monocrática deste relator que negou provimento aos embargos de declaração por si opostos nos autos do recurso de agravo de instrumento aforado nos autos da Ação Ordinária c/c Tutela Antecipada ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Os embargos de declaração não devem prosperar, uma vez ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Os aclaratórios, ademais, constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

2. Não há vício, tampouco erro material a ser sanado, se, diferentemente do alegado pela parte embargante, a sua ciência da decisão denegatória de tutela provisória se deu em 27/10/2021, conforme aba de expediente dos autos originários. Assim, considerando-se que o prazo recursal expirou em 22/11/2021 e sendo o recurso apresentado em 26/11/2021, não há como afastar a intempestividade do recurso interposto.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos monocraticamente.

Em suas razões (id. 14117107, págs. 1/5), historia a agravante que interpôs agravo de instrumento conta decisão denegatória de suspensão de exigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações de aquisição de bens para fins de uso e consumo de seu ativo imobilizado, frisando que a tutela de urgência perseguida repousa no reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao ente público.

O recurso não foi conhecido em razão do reconhecimento de intempestividade.

Defende a recorrente que a intimação apontada no decisum não foi direcionada a si, de modo que o prazo recursal não teve início a partir de 27/10/2021.

Assevera que não há nenhuma intimação a respeito do indeferimento da tutela de urgência, conforme expõe.

Ressalta que não há como aferir a intimação reportada na decisão monocrática, até porque em nenhum momento tomou ciência da decisão de indeferimento da liminar.

Afirma que a indicação de expediente no dia 27/10/2021 se trata de erro de sistema, de modo que não pode ser penalizada pelo ocorrido.

Discorre que o prazo recursal se iniciou em 08/11/2021, sendo que o termo final para a apresentação do recurso era o dia 29/11/2021, de modo que, considerando que o agravo de instrumento foi apresentado em 26/11/2021, alude não haver intempestividade no caso.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com o regular processamento do recurso.

Contrarrazões pelo Estado do Pará inseridas no id. 14248216, págs. 1/2.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, preparado e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por BRF. S/A, ora recorrente, contra decisão monocrática deste relator que negou provimento aos embargos de declaração por si opostos em agravo de instrumento, no qual figura como parte requerida o Estado do Pará, ora recorrido, e que manteve a decisão de não conhecimento do recurso dada a intempestividade.

Observa-se que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou consignado, tanto na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, quanto na que apreciou os embargos de declaração, que a agravante foi intimada da decisão denegatória de tutela provisória em 27/10/2021, conforme expediente eletrônico constante dos autos, tendo o prazo de 15 (quinze) dias para interpusesse recurso expirado em 22/11/2021. Assim, a interposição da insurgência somene em 26/11/2021 revela-se intempestiva.

Nesse sentido, menciono trechos da decisão no sentido do explanado:

“No caso vertente, não há vício, tampouco erro material a ser sanado. Isto porque, diferentemente do alegado pela embargante, a sua ciência da decisão denegatória de tutela provisória se deu em 27/10/2021, conforme aba de expediente dos autos originários. Assim, considerando-se que o prazo recursal expirou em 22/11/2021 e sendo o recurso apresentado em 26/11/2021, não há como afastar a intempestividade de seu recurso.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023